Tribunal: STF
Processo: RE 179485
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - GENOCIDIO - INDIGENAS. A competência para
julgar  a ação penal em que imputada a figura do genocidio, praticado
contra indigenas na disputa de terras, e da Justiça Federal. Na norma
definidora  da  competência  desta  para  demanda  em  que envolvidos
direitos  indigenas,  inclui-se  a  hipótese  concernente  ao direito
maior, ou seja, a propria vida.